Tribunal: TJBA
Processo: 8001802-71.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001802-71.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JARDEL GAMA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA POR CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS OBSERVADAS NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA FLAGRANTE DE PORTE DA ARMA EM VIA PÚBLICA, FORA DOS LIMITES RESIDENCIAIS OU DE TRABALHO, EM LOCAL DE LIVRE CIRCULAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL CONFIGURADA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão de ter sido flagrado, em via pública de povoado rural, portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, pleiteando a defesa a nulidade da prova por ilegalidade da busca pessoal e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, corroborada por circunstância concreta superveniente, configura fundada suspeita apta a legitimar a diligência; (ii) estabelecer se a conduta de portar arma de fogo em via pública, ainda que em localidade rural, autoriza a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia anônima não autoriza, por si só, a realização de busca pessoal, mas legitima diligências preliminares, desde que corroborada por elementos objetivos que configurem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. A tentativa da acompanhante do acusado de sacar a arma de fogo de sua cintura durante a abordagem policial constitui circunstância concreta, contemporânea e objetiva, apta a caracterizar fundada suspeita e risco iminente à integridade dos agentes, legitimando a busca pessoal. A legalidade da diligência afasta a alegação de ilicitude da prova, uma vez que a atuação policial se baseia em juízo de probabilidade fundado em elementos concretos, conforme entendimento do STJ. O crime de porte ilegal de arma de fogo distingue-se da posse irregular pelo local da conduta, caracterizando-se o porte quando a arma é trazida consigo em via pública ou local de acesso coletivo, fora dos limites da residência ou do local de trabalho. A circunstância de o fato ocorrer em zona rural não descaracteriza a natureza pública do local, sendo irrelevante para fins de tipificação penal. O delito de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples portar do armamento, independentemente de demonstração de risco concreto ou intenção ofensiva. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de laudo pericial e prova testemunhal, mantém-se a condenação nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima pode fundamentar busca pessoal quando corroborada por circunstâncias objetivas que configurem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A tentativa de saque de arma durante abordagem policial constitui elemento concreto apto a legitimar a diligência. 3. O porte de arma de fogo em via pública, ainda que em zona rural, caracteriza o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco concreto. 5. Não se admite desclassificação para posse irregular quando evidenciado o porte fora dos limites da residência ou local de trabalho. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC nº 791.510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.06.2023, DJe 27.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, em que figuram como Apelante JARDEL GAMA DE JESUS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.